Tribunal: CARF
Processo: 10945.722092/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722092/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.166 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MARIA MAXIMILIANA KAEFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte como
recebidos a título de distribuição de lucros somente podem ser considerados na
análise de sua evolução patrimonial quando comprovado por este, através de
documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento dos valores declarados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
Quando a matéria deduzida não foi impugnada e nem objeto do Acórdão de
Impugnação, não mais poderá ser apresentada em sede recursal, situação que
impede o órgão julgador de se manifestar quanto ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, por preclusão, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722092/2013-07
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-65.619 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2008 – por verificar variação patrimonial a descoberto.
Sobre o procedimento fiscal (Termo de Verificação Fiscal – e-fls. 37 a 42), o
relatório esclarece:
•
O procedimento fiscal teve inicio para verificação do IRPF relativo a Ganhos de
Capital e Variação Patrimonial referente aos exercícios 2009 a 2011, anos calendários
2008 a 2010 do contribuinte Sergio Luiz Kaefer, cônjuge da contribuinte, tendo sido
apurado Variação Patrimonial a Descoberto, na qual verificou-se excesso de aplicações
sobre origens, não respaldados por rendimentos declarados/comprovados;
•
Como a cônjuge do contribuinte declara recebimento de lucros e dividendos em
valores elevados, solicitamos também, que apresentassem documentação comprobatória
constando data e valor dos recebimentos, tais como extratos bancários, cheques, etc;
•
A contribuinte informa que houve o recebimento dos lucros no exercício 2008 e
2009, da empresa Mareka Representações Comerciais (CNPJ 04.728.102/0001-89) e
discrimina datas e valores, no livro diário e folhas, e informa que os livros diário/razão
originais já se encontram em poder da fiscalização;
•
Os livros diário/razão já estavam em poder da fiscalização, e verificou-se que a
distribuição de lucros e a contabilização se dava através da conta caixa;
•
Em valores de tal porte, inconcebíveis nos dias atuais, acreditar que a
contribuinte retirasse valores de tal monta e circulasse com os mesmos, não fazendo
transações através de instituições financeiras. Como exemplo podemos citar os valores
de R$155.000,00 em janeiro de 2008, R$250.000,00 em março de 2008 e R$270.000,00
em junho de 2008.
•
Além dos fatos mencionados, é importante ressaltar que este documentos foram
produzidos pela empresa Mareka Representações Comerciais (CNPJ 04.728.102/0001-
89) e o que esta assentado nestes documentos pode não refletir, inequivocadamente a
verdade dos fatos, sendo que, documentos contábeis pode não produzem valor probante
inconteste.
•
Não é crível que uma empresa deixe em caixa valores de tal monta e que seja
distribuído a um dos sócios lucros e dividendos em espécie e não através de transações
bancárias. Os contribuintes foram intimados a comprovar através de extratos bancários
ou cheques a efetiva saída de numerário, e não lograram êxito. Cabe ao contribuinte a
comprovação mediante cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da
conta corrente ou outro meio admitido em direito, a efetiva transferência dos Lucros e
Dividendos.
Por conveniência do lançamento, o período correspondente ao ano-calendário de
2008 foi lançado em auto diverso do período correspondente ao anos-calendários de 2009 e
2010. Assim, teve como resultado 4 processos:
 Processo
no
10945.722092/2013-07
–
em
nome
de
MARIA
MAXIMILIANA KAEFER – AC 2008, ora em apreciação
 Processo no 10945.722090/2013-18 – em nome de SERGIO LUIZ
KAEFER – AC 2008 - julgado pelo Acórdão Carf no 2401-010.915, de
08/03/2023.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

 Processo
no
10945.720340/2014-58
–
em
nome
de
MARIA
MAXIMILIANA KAEFER – AC 2009 e 2010 – julgado pelo Acórdão
Carf no 2003-000.314, de 24/10/2019.
 Processo no 10945.720339/2014-23 – em nome de SERGIO LUIZ
KAEFER – AC 2009 e 2010 - julgado pelo Acórdão Carf no 2003- 315, de
24/10/2019.
A impugnação foi apresentada tempestivamente (e-fls. 55 a 63) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
- A distribuição de lucros esta comprovada pelos documentos Escrituração Mercantil da
Mareka Representações (CNPJ 04.728.102/0001-89) e DIRPF dos impugnantes, e para
facilitar os valores dos lucros distribuídos encontram-se lançados no livro diário no 06,
fls. 06, no meses de 2008 no valor total de R$922.000,00;
- Portanto dúvida não há de que os rendimentos recebidos pela pessoa física sob a
rubrica “lucros e dividendos recebidos” devem ser considerados como origens/recursos
no computo do fluxo de caixa, não obstantes terem sido efetuados via caixa, pois os
fatos registrados na escrita contábil possuem fé pública e podem ser opostos aos fisco;
- A sociedade empresa Mareka Representações LTDA que figura como fonte pagadora
dos lucros distribuídos na Declaração de IRPF dos beneficiários, ora impugnantes, foi
criteriosamente fiscalizada “sem ter sido constatado irregularidade passível de
lançamento de crédito tributário” conforme consta do Termo de Encerramento de Ação
Fiscal;
- O Fisco não pode simplesmente presumir de forma genérica, que a escrituração é
imprestável, e para fazer esta qualificação deveria a fiscalização desqualificar a
escrituração da pessoa jurídica com base em elementos seguros de prova e veementes
indícios de fraude;
- Os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal são mero indicio, que induz ao
aprofundamento das investigações, haja vista que, por si só, não possui o condão de
desqualificar toda documentação apresentada
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 108 a 118) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Estão sujeitos à tributação os acréscimos patrimoniais apurados pelo fisco, quando o
contribuinte não os justifica com rendimentos já tributados, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PROVA.
Para justificação de acréscimo patrimonial, os recursos isentos ou não tributáveis, tais
como lucros e dividendos, devem ser comprovados com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/02/2015 (e-fl. 121). Em 09/03/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 122 a
130, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente, acrescido da alegação que deveria ter
sido desconsiderados os valores individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
O tema sobre a consideração ou não de valores inferiores à 12.000,00, até o limite
de R$ 80.000,00, não fez parte da impugnação, motivo pelo qual dele não conheço.
Mérito
Distribuição de Lucros em Espécie – Justificar variação patrimonial à descoberto
A ação de fiscalização englobou os anos-calendários de 2008, 2009 e 2010 e se
estendeu à contribuinte, recorrente deste processo, e seu esposo SERGIO LUIZ KAEFER (CPF
no 230.448.610-04).
Em primeira instância, os quatro processo foram analisados conjuntamente pela
mesma relatora que votou pela procedência do lançamento, decisão acompanhada pela maioria
da turma julgadora. Na segunda instância, os processos correspondentes ao período de 2009 e
2010, de marido e esposa, foram apreciados em conjunto pela mesma Turma do CARF, em
2019. O voto reproduziu a decisão de piso e teve decisão unanime, por negar provimento ao
Recurso.
Já o processo relativo ao esposo, ano-calendário de 2008, em segunda instância
foi apreciado por outra Turma do CARF e resultou no provimento do recurso, decisão tomada
por maioria de votos, vencido o relator do processo que negava provimento.
Em todos o processos citados, a motivação do lançamento é a mesma. A
fiscalização desconsiderou os valores informados de recebimento de Lucros relativos à Pessoa
Jurídica Mareka Representações Comerciais (CNPJ 04.728.102/000189), na composição do
fluxo de caixa mensal, por considerar que não foi devidamente comprovado o efetivo pagamento
dos valores, já que foi alegado que teria ocorrido em espécie.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

A cônjuge, Maria Maximiliana Kaefer, em resposta à Intimação n° 394/2013, informa
que houve o recebimento dos lucros nos exercícios 2008 e 2009, da empresa Mareka
Representações Comerciais Ltda, CNPJ n°04.728.102/0001-82 e discrimina datas,
valores, n° livro diário e folhas, e informa que os livros diário/razão originais, já se
encontram em poder dessa fiscalização e que os documentos de escrituração
contábil eram hábeis e idôneos para a comprovação dos lucros distribuidos. Os
livros Diários e Razão já haviam sido entregues a essa fiscalização pelo
contribuinte, e pudemos averiguar que a distribuição de lucros, e a contabilização
se dava através da conta caixa. Em valores de tal porte, inconcebível nos dias atuais,
acreditar que a contribuinte retirasse valores de tal monta e circulasse com os mesmos,
não fazendo transações através de instituições financeiras. Como exemplos, podemos
citar os valores de R$ 155.000,00 em janeiro de 2008, R$ 250.000,00 em março de
2008, e R$ 270.000,00 em junho de 2008 . Além dos fatos mencionados, é importante
assinalar que estes documentos foram produzidos pela empresa Mareka
Representações Comerciais Ltda, e o que está assentado nesses documentos pode
não refletir, inequivocadamente, a verdade dos fatos, sendo que, documentos
contábeis não possuem valor probante inconteste. Não é crível, que uma empresa,
deixe em caixa valores de tal monta e que seja distribuído a um dos sócios lucros e
dividendos em espécie e não através de transações bancárias. Os contribuintes foram
intimados a comprovar através de extratos bancários ou cheques, a efetiva saida
do numerário da conta da empresa e a efetiva entrada dos valores na conta da
pessoa física, e não lograram fazê-lo. Cabe ao contribuinte a comprovação mediante,
cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou outro
meio admitido em direito, a efetiva transferência dos Lucros e Dividendos.
Desta forma, tais valores não foram considerados e não foram incluídos no Fluxo de
Caixa Mensal do exercício 2009, ano-calendário 2008.
(grifei)
No voto vencedor que resultou no provimento do Recurso apresentado pelo
esposo, relativamente ao mesmo período, o redator motivou sua posição apontando que era
obrigação da fiscalização demonstrar a irregularidade na conta Caixa, ou fato que importasse na
desconsideração da contabilidade, e não recusá-la sob “achismo” que não seria crível o
pagamento em dinheiro:
Pois bem! O contribuinte alega que a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização
seria afastada por valores recebidos a título de distribuição de lucros da empresa Mareka
Representações Comerciais (CNPJ 04.728.102/0001-82). A distribuição de lucros
consta da DIRPF exercício 2009, ano calendário 2008 do autuado e foram apresentadas
as cópias do livros Diário (fls. 171/186) com o objetivo de comprovar os rendimentos
recebidos.
Verifica-se no Relatório Fiscal que a fiscalização obteve os Livros Contábeis Diário e
Razão, no período de 2008 e 2009 da empresa Mareka Representações Comerciais
(CNPJ 04.728.102/0001-82), sendo que não demonstrou nenhuma irregularidade
nos mesmos, e, em especial da conta Caixa. Também, não solicitou outros
documentos da empresa Mareka, tampouco noticia recusa na apresentação ou sonegação
de documento ou informação ou sua apresentação deficiente relativo aos lançamentos
registrados nas contas da empresa, em especial na conta Caixa, salvo a exigência de
apresentação de documento que comprove a transferência bancaria dos valores pagos a
titulo lucros e dividendos.
E mais, conclui-se que tais livros contábeis foram examinados pela fiscalização, sem
que autoridade fiscal informasse alguma inconsistência em relação aos lançamentos
existentes na Conta Caixa, inconsistência esta que impossibilitaria o pagamento de
Lucros e Dividendos direto pela Conta Caixa. Em suma, não apontou a autoridade
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

fiscal nenhum fato que implicasse na desconsideração da contabilidade da empresa
Mareka Representações Comerciais (CNPJ 04.728.102/0001-82).
(...)
Depreende-se da legislação encimada que, para não considerar os registros contábeis de
pagamento de Lucros e Dividendos ao notificado seria necessário que o AuditorFiscal
demonstrasse incongruências efetivas – e não presumidas sob o argumento de “Não é
crível que uma empresa, deixe em caixa valores de tal monta e que seja distribuídos a
um dos sócios lucros e dividendos em espécie e não através de transações bancárias”.
De fato, o que não é crível é desconsiderar toda contabilidade da empresa,
especialmente a conta caixa e, não sendo o bastante, desconsiderar a distribuição de
lucros ali registrada e declarada na DIPRF da pessoa física, por mero achismo.
Sendo assim, em apertada síntese, caberia à autoridade lançadora provar que os livros
fiscais não registram a movimentação real da empresa para poder desconsiderar a
distribuição de lucros e dividendos recebidos da empresa Mareka Representações
Comerciais (CNPJ 04.728.102/0001-82) e informados na DIRPF do notificado, fato este
não provado pela autoridade fiscal.
(grifos originais)
Já o voto vencido no mesmo Acórdão, argumenta que os fiscalizados foram
intimados a comprovar o efetivo pagamento do lucro e limitaram-se a informar que a declaração
em DIRPF e a contabilidade da empresa seriam provas suficientes. Aduz ainda que a
escrituração contábil, mantida em observâncias às normas, assim, como as informações prestadas
em declaração, fazem sim prova a favor do contribuinte, desde que amparada por documentos
hábeis. Elas não se sustentariam por si só, sendo necessária a apresentação da documentação que
embasou o lançamento.
Neste ponto, afirma que era ônus dos autuados comprovar o efetivo ingresso dos
valores, e esse não foi feito.
No Recurso apresentado a recorrente mantem a argumentação que a declaração
em DIRPF e a escrituração contábil seriam provas suficientes do recebimento do Lucro. Reforça
que não há proibição que o pagamento seja feito em espécie e ressalta que a conclusão da análise
contábil feita pela Receita Federal foi de inexistir irregularidade na pessoa jurídica.
Importante salientar que a sociedade empresária Mareka Representações Comerciais
Ltda. (CNPJ 04.728.102/0001-89), que figura como fonte pagadora dos lucros
distribuídos na declaração de IRPF dos beneficiários, ora Recorrentes, foi
criteriosamente fiscalizada pela auditoria da Receita Federal sem ter sido "constatado
irregularidade passível de lançamento de crédito tributário",conforme consta do Termo
de Encerramento de Ação Fiscal. Fato este que, por si só, dá credibilidade a escrituração
da mesma.
Em análise ao livro caixa é possível verificar que despesas menores da empresa
eram, em sua maioria, pagas através de transação bancária, ao passo que os lucros aos sócios, em
quantias muito mais elevadas, eram sempre feitas através da conta Caixa.
Conforme afirmação da recorrente, a lei não obriga que tal pagamento seja,
necessariamente, feito por intermédio de instituição financeira. Todavia, o pagamento em
espécie traz consigo uma necessidade ainda maior que a prova do recebimento seja robusta.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

Sobre isso transcrevo trecho da decisão do voto vencedor no Acórdão no 9202-004.257, com o
qual concordo, datado de 22/06/2016, que apreciou situação muito análoga a aqui apresentada:
O cerne da discussão reside na verificação da existência do recebimento de lucros e
empréstimos, como origem para justificativa de aumento patrimonial do fiscalizado.
No caso, os valores foram recebidos de pessoas jurídicas que, em sede de diligência,
não apresentaram a documentação que comprovaria a existência dos valores
entregues nem sua efetiva entrega.
Os valores aqui discutidos ultrapassam a cifra de 950 mil reais, no ano, sendo - em
todos os casos - entregues em dinheiro.
Não é proibida a negociação em espécie, porém a prova da operação fica
dificultada, justamente por prejudicar a possibilidade de rastreamento da origem
dos recursos alegadamente recebidos. Assim, para sua comprovação, é necessária
uma instrução probatória robusta, que espanque dúvidas quanto (a) à existência
dos recursos e (b) à entrega dos recursos ao beneficiário.
Ocorre que, no caso, não houve apresentação de provas em nenhum desses dois
aspectos.
Com relação à simples existência do lucro cuja distribuição é declarada, as pessoas
jurídicas que os teriam distribuído, não apresentam documentação da prestação de
serviços registrada, impossibilitando a verificação de sua ocorrência. Ora, sem serviços
prestados, não há receita, sem receita não há lucro e, sem lucro, não pode haver
distribuição.
Já com relação à existência de numerário em caixa, para possibilitar a distribuição
de valores em espécie, as pessoas jurídicas, não apresentam documentação de
saques de cheque, saques de valores em conta bancária ou recebimento de valores
de terceiros.
Ora, sem entrada de dinheiro em caixa, não há numerário e, sem numerário, não
pode haver pagamento em espécie, nem de lucros nem de empréstimos.
É exatamente a prova que a fiscalização requereu da autuada.
Os contribuintes foram intimados a comprovar através de extratos bancários ou
cheques, a efetiva saida do numerário da conta da empresa e a efetiva entrada dos
valores na conta da pessoa física, e não lograram fazê-lo. Cabe ao contribuinte a
comprovação mediante, cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da
conta corrente ou outro meio admitido em direito, a efetiva transferência dos Lucros e
Dividendos.
Ademais, a afirmação que o recurso saiu da empresa a título de pagamento de
lucro não é suficiente para inferir que tenha ingressado no patrimônio da recorrente. Sobre o
tema transcrevo trecho de outro Acórdão recente também da Câmara Superior (no 9202-010.048,
de 28/10/2021):
Nesse contexto, cabe destacar que o ponto central da controvérsia é a comprovação do
efetivo recebimento dos rendimentos isentos declarados pelo Sujeito Passivo
utilizados como justificativa para os acréscimos patrimoniais.
Sobre o tema, o Acórdão a quo, reproduzindo o disposto pela DRJ ,assim dispôs:
“No entanto, dizer que os acréscimos patrimoniais se justificam por lucros
distribuídos de empresas das quais é sócio, sem juntar quaisquer provas do
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

efetivo recebimento de tais rendimentos, não é suficiente para corroborar
suas alegações. É necessária a apresentação de documento (de transferência e/ou
cheque da empresa ou quaisquer outras provas irrefutáveis) que permitisse
identificar a data, o montante e a origem dos recursos alegados, para que se
pudesse incluí-los no levantamento da evolução patrimonial.
Os livros Caixa das empresas servem, quando muito, a demonstrar que as
pessoas jurídicas registraram contabilmente a distribuição de lucros.
Todavia não são suficientes a comprovar o pagamento dos valores
registrados pela empresa e muito menos o efetivo recebimento pelo autuado.
Isso porque, como bem mencionou a autoridade fiscal, no caso de Pessoa
Jurídica, o registro na contabilidade sem qualquer documento emitido por
terceiros que o lastreie não é meio de prova. Neste caso os registros
contábeis da empresa, por si sós, não possuem força probante do efetivo
pagamento de lucros distribuídos.
Da mesma forma, os recibos apresentados da própria lavra do autuado não
consistem de elementos de prova hábeis a comprovar o efetivo recebimento
do alegado rendimento isento a fim de justificar os acréscimos patrimoniais
apurados pela fiscalização, eis que estão firmados pelo próprio interessado.
Mencione-se novamente que é certo que a legislação não veda que o pagamento
de recursos da empresa para seu sócio seja mediante dinheiro em espécie.
Ocorre, porém, que diante da previsão legal da obrigatoriedade de o
contribuinte comprovar o recebimento dos rendimentos declarados em
DIRPF, caberia a este se acautelar e tomar as providências cabíveis a fim de
comprovar o efetivo recebimento de todos os rendimentos declarados,
principalmente os isentos, a fim de vê-los inclusos na apuração de sua
variação patrimonial.”
(grifos originais)
Pelas mesmas razões assentadas, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida,
uma vez que não restou devidamente comprovada a transferência dos valores
supostamente distribuídos a título de lucros. (grifei)
Portanto, não resta dúvidas que para além de provar a saída da empresa, é
imprescindível a efetiva prova do ingresso do valor no património do contribuinte, o ônus
probatório a cargo da recorrente e não cumprido. Assim é justificável desconsiderar o “suposto”
recebimento dos lucros, como passível de ilidir a constatação de variação patrimonial à
descoberto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso, não
conhecendo da matéria preclusa, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722092/2013-07

Fl. 141
DF CARF MF
Original